Tribunal: TJPA
Processo: 0008428-93.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0008428-93.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA/PA
APELANTE:
JULIANA TAYANA JAQUES FAVACHO
(ADV. THIAGO VASCONCELOS MOURA OAB Nº 16670)
APELANTE:
WESLLEY CARNEIRO SOUZA
(ADV. THIAGO VASCONCELOS MOURA OAB Nº 16670)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, CAPUT, § 2º, I E II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. INCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE LEGALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. REANÁLISE DA FUNDAMENTAÇÃO DA TERCEIRA FASE DA DOSIEMTRIA PARA AMBOS OS APELANTES E CONSEQUENTEMENTE A MODIFCICAÇÃO DE OFÍCIO DA CAPITULAÇÃO LEGAL, EM RAZÃO DA LEI Nº 13.654/2018, SEM ALTERAR O QUANTUM DA PENA ALICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA RELATORA.
1. A alegação da defesa restou prejudicada, pois o Juiz sentenciante em sua
r.
decisão já havia reconhecido a atenuante de confissão. Ademais, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode diminuir a sanção abaixo do mínimo legal em abstrato, conforme mandamento contido na Súmula n.º 231 do STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes
2. Considerando que a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto,
é mais benéfica
. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante uso de arma branca. Diante dessa modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril de 2018, necessária a reanálise da fundamentação da terceira fase, para ambos os apelantes, e consequentemente modificar a capitulação legal do criem, sem, contudo, modificar o
quantum
da pena. Reclassifico, a conduta dos réus para os lindes do artigo 157,
caput
, §2º II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N° 0008428-93.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA/PA
APELANTE:
JULIANA TAYANA JAQUES FAVACHO
(ADV. THIAGO VASCONCELOS MOURA OAB Nº 16670)
APELANTE:
WESLLEY CARNEIRO SOUZA
(ADV. THIAGO VASCONCELOS MOURA OAB Nº 16670)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
JULIANA TAYANA JAQUES FAVACHO e WESLLEY CARNEIRO SOUZA,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que impôs a eles a pena de
04 (quatro) anos 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
, com o pagamento de 09 (nove) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157, caput e §2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Narra a denúncia que no dia 20/05/2017, por volta das 22h, os denunciados JULIANA TAYNA JAQUES FAVACHO e WESLEY CARNEIRO SOUZA, abordaram o casal Celiano da Silva e Lucilene Coimbra de Souza na praça central de Ananindeua, localizada à BR-316, em frente ao Banco do Brasil, nesta municipalidade, e mediante violência, estando WESLEY CARNEIRO SOUZA portando uma faca tipo peixeira, subtraíram dois aparelhos celular da marca Sansumg, além do valor de R$50,00 (cinquenta reais).

Celiano da Silva e Lucilene Coimbra de Souza encontravam-se sentados no banco da referida praça, no momento da abordagem dos autores do fato. Celiano da Silva tinha estacionado sua motocicleta Honda Fan, placa NSS-2758 perto do local onde estava sentado em companhia de sua namorada, Lucilene Coimbra de Souza.

Já por volta das 22h, aproximaram-se das vítimas os denunciados JULIANA TAYNA JAQUES FAVACHO e WESLEY CARNEIRO DE SOUZA, utilizando uma motocicleta CBX 250, Twister, placa JUT-4193, que estacionaram ali próximo, sendo que
WESLEY CARNEIRO SOUZA
dirigiu-se à Celiano da Silva, ameaçando-o com uma faca tipo peixeira, enquanto
JULIANA TAYNA JAQUES FAVACHO
colhia os objetos do crime, um aparelho celular Samsung, de propriedade de Lucilene Coimbra de Souza, um outro aparelho celular também Samsung, de propriedade de Celiano da Silva, bem como a quantia de R$50,00 (cinquenta reais).

Após a subtração dos mencionados bens das vítimas, Celiano da Silva percebeu que o denunciado
WESLEY CARNEIRO SOUZA
não portava outra arma a não ser a faca que empunhava no momento da prática criminosa, e decidiu reagir, travando luta corporal com o denunciado, tentando desarmá-lo, enquanto pedia ajuda aos transeuntes, no que teve sua solicitação atendida. Assim, as vítimas, juntamente com populares, conseguiram imobilizar os denunciados
JULIANA TAYNA JAQUES FAVACHO
e
WESLEY CARNEIRO SOUZA
e os entregaram aos policiais militares que haviam sido acionados via CIOP, que os encaminharam para a Seccional da Cidade Nova para ulteriores de direito, tendo sido recuperado o produto do crime e devolvido às vítimas.

Em
razões recursais (fls. 131/137)
, a defesa do acusado alegou que a análise da segunda fase da dosimetria merece ser reformada, devendo ser reconhecida a atenuante de confissão, bem como afastada a Súmula 231 do STJ, ante a sua grave e inaceitável ilegalidade e inconstitucionalidade.

Em
contrarrazões (fls. 142/148),
o Ministério Público requer seja
negado provimento
ao recurso interposto.

Nesta superior instância, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É O RELATÓRIO.
VOTO.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Alegou, a defesa, que no que tange a análise da segunda fase da dosimetria, a mesma também merece ser reformada, para ambos os apelantes, devendo ser reconhecida a atenuante de confissão, bem como afastada a Súmula 231 do STJ, ante a sua grave e inaceitável ilegalidade e inconstitucionalidade.

Cumpre informar que a quando da segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão, porém não aplicou em razão da incidência da Súmula 231, do STJ, vejamos:
¿(...)
2.3.1. Quanto ao acusado WESLEY CARNEIRO SOUZA. (...)
b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.
Constata-se a atenuante da confissão, motivo pelo qual, normalmente atenuo a pena em um sexto. Entretanto, diante da impossibilidade de reduzir a pena, nesta fase, aquém do mínimo legal (conforme Súmula 231 do STJ e entendimento deste Juízo), as penas encontradas na primeira fase permanecem inalteradas. (...)¿.
¿(...) 2.3.2. Quanto à acusada JULIANA TAYNA JAQUES FAVACHO. (...)
b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.
Constatam-se as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, motivo pelo qual, normalmente atenuo a pena em dois sextos. Entretanto, diante da impossibilidade de reduzir a pena, nesta fase, aquém do mínimo legal (conforme Súmula 231 do STJ e entendimento deste Juízo), as penas encontradas na primeira fase permanecem inalteradas. (...)¿.

Assim, verifico que a alegação da defesa restou prejudicada, pois o Juiz sentenciante em sua
r.
decisão reconheceu a atenuante de confissão.

Observo ainda que o apelante busca modificar assunto pacificado junto aos tribunais superiores, qual seja, a desconsideração da Súmula 231 do STJ.

No entanto, é de se relembrar que as Súmulas editadas tanto pelo STF quanto pelo STJ buscam exatamente a racionalização da atividade jurisdicional, a fim de que os Tribunais possam buscar respeitar o princípio constitucional da razoável duração do processo e também da segurança jurídica, a fim de se evitar casuísticas que acarretem uma maior demora na prestação jurisdicional.

Desta forma, não só os Tribunais, mas também os órgãos jurisdicionais singulares devem buscar observar os entendimentos emanados pelos Tribunais Superiores, sob pena de gerar uma insegurança jurídica generalizada para o jurisdicionado e por último, para a própria sociedade.

Pois bem. Segundo o disposto na Súmula n.º 231 do STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contrário, em verdade vem sendo reafirmado pelo próprio STF a quando de seus julgamentos, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG em que se reconheceu a Repercussão Geral, tendo o aresto sido assim ementado:
¿
AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC.

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.¿ (STF, Plenário, Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG, Relator: Ministro Cezar Peluso)

Desta forma, o que se vê é um seguro entendimento acerca do enunciado sumular do STJ e não juízos claudicantes ou inconstitucionais. Outrossim, não há que se declarar inconstitucionalidade de Súmulas, sejam do STJ ou do STF, já que, exceto pelas Súmulas Vinculantes, os denunciados não possuem cunho normativo, mas meramente indicativo para os Órgãos Jurisdicionais ordinários, a fim de que se evite a ¿inflação processual¿ junto aos Tribunais Superiores.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Outrossim, verifiquei a quando da sentença penal condenatória que os apelantes foram condenados pela prática de crime tipificado no art. 157, caput, §2º, I e II c/c art. 14, II, ambos do CPB, vejamos:
¿(...) 3 - DISPOSITIVO.
Diante dos fundamentos supramencionados, JULGO PROCEDENTE A PRETENS¿O PUNITIVA DO ESTADO exposta na denúncia, de modo que, CONDENO OS ACUSADOS pela prática do crime descrito no art. 157, caput e §2º, I e II, c/c Art. 14, II, do CPB (...)¿.

Ocorre que, por ser questão de ordem pública necessário realizar, de ofício, a correção da tipificação legal.

Considerando que a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto,
é mais benéfica
. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante uso de arma branca.

Diante dessa modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril de 2018, e considerando a retroatividade da Lei mais benéfica,
reclassifico, a conduta dos réus para os lindes do artigo 157,
caput
, §2º II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, porém, sem modificar o
quatum
aplicado, eis que tanto em relação ao acusado WESLEY CARNEIRO SOUZA (fl. 125-v), quanto em relação a acusada JULIANA TAYNA JAQUES FAVACHO (fl. 126-V), o Magistrado sentenciante na terceira fase reconheceu o uso de arma branca
¿faca tipo peixeira (fl. 03)¿
, porém não aplicou a mesma, por entender que o concurso de pessoas prepondera sobre aquele, vejamos:
¿(...) 2.3.1. Quanto ao acusado WESLEY CARNEIRO SOUZA. (...)
c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição.
Como já dito, estão presentes duas causas de aumento de pena, a saber, o emprego de arma e o concurso de pessoas. Todavia, por força do que permite o artigo 68 do CPB, aplico-lhes tão somente o aumento de um terço por conta do demonstrado concurso de agentes na prática do ilícito, já que no entender deste Juízo prepondera sobre o próprio emprego de arma, já que nem todos estariam efetivamente armados. (...)¿.
¿(...) 2.3.2. Quanto à acusada JULIANA TAYNA JAQUES FAVACHO. (...)
c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição.
Como já dito, estão presentes duas causas de aumento de pena, a saber, o emprego de arma e o concurso de pessoas. Todavia, por força do que permite o artigo 68 do CPB, aplico-lhes tão somente o aumento de um terço por conta do demonstrado concurso de agentes na prática do ilícito, já que no entender deste Juízo prepondera sobre o próprio emprego de arma, já que nem todos estariam efetivamente armados. (...)¿.

Assim, necessário apenas a modificação da fundamentação para ambos os apelantes:
-
QUANTO AO ACUSADO WESLEY CARNEIRO SOUZA.
- TERCEIRA FASE:

Inexiste causa de diminuição. Existente, ainda, a causa de aumento pelo concurso de pessoas. Mantenho a aplicação de 1/3 (um terço) em razão da prática do ilícito disposto no art. 157, §2º,
II
, do CPB.
-
QUANTO A ACUSADA JULIANA TAYANA JAQUES FAVACHO.
- TERCEIRA FASE:

Inexiste causa de diminuição. Existente, ainda, a causa de aumento pelo concurso de pessoas. Mantenho a aplicação de 1/3 (um terço) em razão da prática do ilícito disposto no art. 157, §2º,
II
, do CPB.

Cumpre salientar, por fim, que não houve modificação no
quantum
da pena aplicado, pois a
primeira fase da dosimetria
foi estabelecida no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão
, para ambos os apelantes, conforme fl. 125 e fl. 126. Já na
segunda fase
, O Magistrado
a quo
reconheceu para o apelante WELSLEY CARNEIRO SOUZA, a atenuante de confissão, e para a apelante JULIANA TAYNA JAQUES FAVACHO, as atenuantes de confissão e menoridade, porém, em razão da impossibilidade de diminuição do
quantum
intermediário nesta fase, aplicou-lhes o disposto na Súmula 231, do STJ. E, na
terceira fase
, foi realizada por esta Relatora, apenas a modificação da fundamentação, em razão da
correção de ofício
, aplicando a Lei nº 13.654/2018, a fim de retirar o termo ¿uso de arma¿, porém mantendo a causa de aumento concurso de agentes, sem modificar a fração do aumento aplicado, qual seja, 1/3, eis que de acordo com a norma penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, modificando apenas a análise da terceira fase, para excluir o inciso I, do §2º, do art. 157, do CPB, em razão da novel redação estabelecida pela Lei nº 13.654/2018, porém mantendo o
quantum
da pena imposta aos recorrentes,

reclassificando, a conduta dos réus para os lindes do artigo 157,
caput
, §2º II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
,
tudo

nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/Pa, 21 de janeiro de 2020.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora